Tribunal: TJDFT
Processo: 0706036-18.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706036-18.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: SUL AMERICA SAUDE COMPANHIA DE SEGUROS APELANTE: MARIA DE LOURDES BARBOSA RECORRIDO: MARIA DE LOURDES BARBOSA APELADO: SUL AMERICA SAUDE COMPANHIA DE SEGUROS DESPACHO Observo que houve certificação nos autos (id. 34619686) quanto ao resultado do julgamento do Repetitivo REsp 1.716.113/DF (Tema 1.016), o qual fixou a tese representativa da controvérsia relativa aos reajustes de plano de saúde por faixa etária. Deste modo, intimem-se as partes para tomarem ciência do citado julgamento e, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem manifestação. Brasília/DF, 20 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora